Tribunal: TJSP
Processo: 1003470-28.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA -seguro - autora - não contratação - SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - DESCONTOS - LANÇAMENTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL - SENTENÇA - RECONHECIMENTO - INDENIZAÇÃO -VALOR - JUÍZO - FIXAÇÃO - MAJORAÇÃO - CABIMENTO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC.

APELO DA AUTORA PARCIALMENTE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA -seguro - autora - não contratação - SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - DESCONTOS - LANÇAMENTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL - SENTENÇA - RECONHECIMENTO - INDENIZAÇÃO -VALOR - JUÍZO - FIXAÇÃO - MAJORAÇÃO - CABIMENTO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC.

APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003470-28.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante MARIA
LUZANIRA
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PREVISUL
SEGURADORA S.A..
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE
FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003470-28.2020.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 2/5
APELAÇÃO CÍVEL No 1003470-28.2020.8.26.0032
APELANTE: MARIA LUZANIRA DA SILVA
APELADA: PREVISUL SEGURADORA S.A.
COMARCA: ARAÇATUBA
JUIZ DE 1o GRAU: MARCEL PERES RODRIGUES
VOTO No 11.429
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA -SEGURO -
AUTORA - NÃO CONTRATAÇÃO - SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE
-
DESCONTOS
-
LANÇAMENTOS
SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL - SENTENÇA -
RECONHECIMENTO - INDENIZAÇÃO -VALOR - JUÍZO - FIXAÇÃO -
MAJORAÇÃO - CABIMENTO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC.
APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória,
cujo relatório da sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “...Ante o exposto e
considerando o que mais dos autos consta, confirmando a tutela de urgência concedida a
fls. 31/33, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de: a) declarar inexistente
a relação jurídica entre as partes; b) condenar a requerida a restituir à autora o dobro
dos valores descontados no benefício da requerente, inclusive durante o trâmite da
demanda, tudo atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir da data de
cada desconto, e com juros legais de 1% ao mês, estes desde a citação, a ser apurado em
fase de liquidação; e c) condenar a requerida ao pagamento, para a autora, de uma
indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
devidamente corrigida pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir da presente
ocasião e acrescida de juros legais de 1% ao mês, estes desde a citação. Em razão da
sucumbência, arcará a requerida com as custas e despesas processuais, bem como com os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003470-28.2020.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 3/5
honorários advocatícios da patrona da autora, estes ora fixados em 15% do valor
atualizado da condenação. Publique-se. Intime-se” (fls. 108/113).
A autora apelou (fls. 116/123). Postula a majoração da
indenização pelo dano moral para R$ 20.000,00. Expõe que a ré não resolveu a questão
administrativamente. Não contratou o seguro. É pessoa idosa. Argumenta que os descontos
ocorreram sobre a aposentadoria. Pretende a reforma da sentença.
A ré contrarrazoou (fls. 127/129).
É O RELATÓRIO.
A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica e
condenou a ré a restituir em dobro os valores descontados, impondo-se ainda indenização
pelo dano extrapatrimonial de R$ 2.000,00. A autora pretende a elevação da verba.
O dano moral é incontroverso, até porque ausente recurso da
ré. A autora se viu privada mensalmente de parte do benefício previdenciário porquanto os
descontos incidiram sobre verba de caráter alimentar.
No que diz respeito à quantificação do valor indenitário, o
pressuposto é a justa recomposição pelo padecimento anímico. A verba não tem como
mote o enriquecimento, ao tempo em que se reveste do cunho punitivo e desestimulador,
visando a que a ofensora não reitere a conduta. Sobre a questão, precedente
jurisprudencial:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DANOS
MORAIS.
MAJORAÇÃO
DA
INDENIZAÇÃO.INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA
FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. O
valor da indenização por danos morais deve ser fixado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003470-28.2020.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 4/5
valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da
condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a
de reparar o sofrimento experimentado pela vítima,
consideradas as peculiaridades subjetivas do feito. 2. No
caso, a indenização foi arbitrada em valor consonante com
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo ser mantida. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ - AREsp. AgRg. 416.491-RJ, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 26.4.2016, DJ 3.5.2016).
Nesse sentir, passível a majoração, não nos moldes
pretendidos de R$ 20.000,00, mas para R$ 5.000,00, consonantes aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade (art. 8o do CPC). Em situação análoga,
pronunciamentos da Corte envolvendo a própria ré:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. Descontos, em conta, de
prêmios de seguro não contratado. Ausência de relação
jurídica. Pretensão parcialmente procedente em primeiro
grau, determinando-se a restituição dos valores descontados,
em dobro. Inconformismo. Busca a autora a reparação dos
danos morais e fixação dos honorários advocatícios. DANO
MORAL. Ocorrência. Infortúnio que supera o mero dissabor.
Os descontos realizados reduziram os módicos ganhos da
apelante, privando-a de valores indispensáveis à sua
sobrevivência. Apelada que foi a única beneficiada pelos
descontos, uma vez que os prêmios lhe eram repassados
mensalmente. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00,
considerando-se a extensão do dano suportado e o grau de
culpa da recorrida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos
honorários, dada a insuficiência da quantia fixada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003470-28.2020.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 5/5
primeiro grau. Verba estabelecida em 20% do valor
condenação. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000800-71.2019.8.26.0187; Relator
(a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro de Fartura - Vara Única; Data do
Julgamento: 04/08/2020; Data de Registro: 04/08/2020).
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido de indenização por dano moral.
Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do banco
réu e julgou improcedente a ação. Inconformismo do autor.
Preliminar. Banco é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da ação. Sentença mantida nesse ponto. Mérito.
Contratação do seguro não demonstrada. Ré que não se
desincumbiu do ônus que lhe incumbia. Débito inexigível.
Descontos indevidamente realizados. Dano moral verificado.
Precedentes do STJ. Indenização. 'Quantum' indenizatório
fixado em R$ 5.000,00. Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1006430-97.2019.8.26.0223; Relator
(a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/08/2020; Data de Registro:
04/08/2020).
Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
para majorar a verba indenitária para R$ 5.000,00, com os acréscimos já fixados.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR